Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-87.2020.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-87.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CESAR GIUFRIDA - CPF: 884.896.631-49 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), JOHNNY EVANGELISTA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 026.797.261-03 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (ASSISTENTE), SINEZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES - CPF: 956.201.091-00 (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA - CPF: 889.409.421-91 (ASSISTENTE), LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.087.981-20 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 415.263.091-49 (ASSISTENTE), ALTAIR DOUGLAS VIEIRA - CPF: 651.025.411-53 (ASSISTENTE), APARECIDA SALES - CPF: 001.326.661-62 (ASSISTENTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo elementos probatórios contundentes no sentido de que o acusado tinha drogas em depósito para comercialização, impõe-se a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000808-87.2020.8.11.0039 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que absolveu
César Giufrida
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação do réu, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto (Id. n. 95681167).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 95681188).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 97414978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
César Giufrida
foi absolvido da acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pleiteia a condenação do ora apelado, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto.

A razão assiste ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de maio de 2020, por volta das 22h10min, na Rua Juazeiro, n.º 985, bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados
CÉSAR GIUFRIDA
e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, conhecido como ‘FC’, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinham em depósito, para fins de comercialização, o total de 415,22g (quatrocentos e quinze gramas e vinte e dois centigramas) de alcaloide de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Outrossim, abstrai-se dos autos investigativos que, nas mesmas condições espaço-temporais descritas no FATO 01, o increpado WENDER BATISTA PAES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava a arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, da marca ‘Taurus’, de uso permitido, carregada com 04 (quatro) munições de igual calibre, dotadas de eficiência, prestabilidade e potencial lesivo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03:

Desponta do caderno inquisitivo que, logo após ser preso em flagrante por conta dos crimes em tela, o implicado WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Exsurge dos autos apuratórios que, antes dos fatos, a Polícia Militar estava recebendo várias informações apócrifas através do telefone 190, dando conta de que a residência localizada na Rua Juazeiro, n.º 985, de cor ‘bege’ e portão de grade, bairro Jardim Popular, nesta urbe, estava sendo utilizada como ponto para comercialização de drogas.

Informou-se que, no dia dos fatos, os brigadistas intensificaram as abordagens nas adjacências da vivenda em questão, e, lá estando, visualizaram uma movimentação intensa de usuários de drogas entrando e saindo da habitação.

Na oportunidade, a guarnição da Polícia Militar percebeu durante o trabalho de visualização que, em frente ao imóvel utilizado para a prática da traficância, conforme as ‘denúncias’ anônimas, estavam 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, sem placa, além de um outro sujeito parado em outra motocicleta no portão da residência.

Em razão disso, os patrulheiros se aproximaram dos indivíduos em questão, e a dupla, que estava na motocicleta, ao perceber que seria abordada, pulou o muro do imóvel, correndo para o quintal, e veio a empreender fuga logo em seguida, e, na sequência, os militares ingressaram na vivenda e se depararam com o imputado
CÉSAR GIUFRIDA
, morador do imóvel, o qual disse desconhecer os rapazes que pularam o muro de sua casa, e este, ao ser indagado se haviam objetos ilícitos na habitação, respondeu negativamente, franqueando a realização de buscas no imóvel pelos milicos.

Durante a varredura feita no imóvel, os militares encontraram em cima da cama do quarto do denunciado
CÉSAR
01 (uma) embalagem plástica contendo fragmentos plásticos da substância análoga à pasta base de cocaína, e, ato contínuo, em buscas no terreno baldio localizado nos fundos do imóvel, foi localizada 01 (uma) porção sólida desta mesma droga, envolta num plástico adesivo transparente, contendo o total de 415,22g (quatrocentos e quinze gramas e vinte e dois centigramas).

Outrossim, foi localizado neste mesmo espaço 01 (um) aparelho celular, de cor branca, da marca ‘Samsung’, e 01 (uma) capa de celular, de cor vermelha, em cujo interior havia um bilhete escrito: ‘100GR, 100GR, 100GR, 100GR, 200GR, 200 passado pro Vitinho’, a denotar a prática de comercialização na residência.

Elucidou-se que, realizada revista pessoal no sujeito que se identificou como ROMÁRIO MARCELO SOUZA MARQUES, mas que, posteriormente, foi individualizado como WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, fora encontrado em sua cintura 01 (um) revólver, calibre .38, da marca ‘Taurus’ contendo 04 (quatro) munições intactas, sendo 01 (uma) delas picotada.

Apurou-se, ainda, que, durante a realização do trabalho policial no imóvel, chegou ao local o usuário de drogas chamado ALTAIR DOUGLAS VIEIRA, de cognome ‘MIOLO’, o qual relatou a intenção de ter ido até aquela residência para comprar drogas do denunciado
CÉSAR GIUFRIDA
.

Ao ser interrogado em solo policial, o implicado WENDER BATISTA PAES DE SOUZA afirmou que, numa festa realizada no dia 05/12/2019, no município de Juara, a ex-esposa chamada FRANCIELE ALVES TEIXEIRA, envolveu-se numa confusão com JAQUELINE CARDOSO, agente penitenciária lotada naquela cidade, e esta última procurou fazer uma busca pessoal nele, e, como ele estava armado, não permitiu a efetivação desta revista, vindo a puxar o gatilho, ‘mas puxei e lencou, aí seu saí vazado’, e se evadiu daquela localidade, em razão de, após este fato, ter sido vítima de ameaças de morte, tendo confessado, que, ao ser abordado pelos policiais militares nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, se identificou como sendo ROMÁRIO MARCELO DE SOUZA MARQUES (f. 18/19 do IP).

Ao ser submetido a exame de confronto datiloscópico, a perícia constatou, conforme coleta das impressões papilares, que o sujeito que se identificou como ROMÁRIO MARCELO DE SOUZA MARQUES se trata de WENDER BATISTA PAES, conforme laudo próprio (f. 34-39 do IP).

Revelou-se que WENDER se identificou com nome diverso do verdadeiro para ocultar seus antecedentes criminais, pois possuía contra si 02 (dois) mandados de prisão em aberto, expedidos nos autos registrados sob os n.ºs 0003401-14.2016.8.11.0018 e 0005928-31.2019.8.11.0018, ambos em trâmite na Comarca de Juara.

No decorrer das investigações, descortinou-se que, conforme ‘denúncias’ recebidas pelos órgãos policiais locais (f. 66 e 67 do IP), ROMÁRIO, posteriormente identificado como sendo o imputado WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, residia no endereço situado na Rua Alagoas, n.º 1277, esquina com a Rua Cáceres (casa de cor amarela), bairro Jardim Popular, nesta urbe, local em que estava tendo intensa movimentação de pessoas e onde moraria ROMÁRIO, conhecido como ‘FC’, que estaria gerenciando a facção criminosa Comando Vermelho (CV) nesta municipalidade.

Ao ser ouvido em solo policial, o usuário de drogas ALTAIR DOUGLAS VIEIRA relatou ser ‘cliente antigo de
CÉSAR GIUFRIDA
, com o qual comprou entorpecentes várias vezes’, bem como que ‘por volta das 20h, de ontem, foi à casa de
CÉSAR
para comprar entorpecentes, porém, ao se aproximar do portão, foi abordado por um policial militar, que estava atrás de uma árvore da calçada da frente’, e, ainda, que ‘só ouvi falar que um tal de FC era o novo gerente do Comando aí’ (f. 14 do IP).

Submetidas a arma de fogo e as munições a exame técnico, a perícia constatou que ‘a arma de fogo, calibre .38, calibre de uso permitido, juntamente com as munições de mesmo calibre (...) mostraram-se eficientes para realização de disparos e produção de tiros, que expeliram projeteis com potencialidade lesiva, capazes de produzirem lesões de natureza pérfuro-contusos graves e gravíssimas, e até a morte de outrem’, conforme Laudo Pericial n.º 400.2.03.2020.005798-01 (f. 58-64 do IP e em anexo).

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (f. 05/06 do IP), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares (f. 08-13 do IP), pelas declarações apresentadas pelas testemunhas (f. 14/15, 74, 85 e 112 do IP), pelo Boletim de Ocorrência f. 22-25 do IP), Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (f. 31/32 do IP), Laudo de Confronto Papiloscópico (f. 34-39 do IP), Laudo Pericial n.º 400.2.03.2020.005798-01 (f. 58-64 do IP e em anexo), pelas ‘denúncias’ anônimas n.ºs 1540/2020 e 11/2020 (f. 66/67 do IP), pelos documentos policiais (f. 68-88 do IP), pelo Relatório de Investigação n.º 301 e 316/2020 (f. 90/91 e 111 do IP)
” (Id. n. 95678702, pp. 1-5;
sic
).

Registre-se que o corréu Wender Batista Paes de Souza foi condenado em relação aos crimes tipificados no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade), mas manifestou o desejo de não recorrer da sentença (Id. n. 95681174), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso desistiu do apelo que interpusera em seu favor (Id. n. 95681172), o que foi devidamente homologado pelo juízo de origem (Id. n. 95681180). Outrossim, o mencionado corréu foi, como o apelado, absolvido no tocante ao delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), mas não houve insurgência ministerial a esse respeito.

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 95678703, pp. 22-25), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 95678703, pp. 31-32, e 95678736) e os depoimentos prestados ao longo das investigações e da instrução.

Com efeito, cinge-se a questão à aferição da existência, ou não, de prova da autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao réu
César
.

A magistrada sentenciante concluiu, de forma deveras lacônica, que “
o órgão acusador não logrou êxito em demonstrar a relação entre a droga apreendida e os acusados
” (Id. n. 95681149;
sic
). Não abordou, porém, nenhum dos testemunhos judiciais dos policiais militares que prenderam o recorrido em flagrante delito, tampouco os demais elementos de informação e de prova amealhados no curso da persecução penal.

O sargento Paulo do Carmo Lima declarou, em juízo, que a Polícia Militar já vinha recebendo diversas informações de que a residência do apelado funcionava como ponto de comercialização de drogas, o que levou a corporação a intensificar rondas e abordagens nas imediações do imóvel. Segundo ele, usuários de substâncias entorpecentes eram frequentemente encontrados na região. De acordo com a testemunha, na data do fato, sua equipe visualizou dois homens se aproximando da residência do recorrido em motocicletas sem placas, o que motivou uma tentativa de abordagem por fundadas suspeitas, momento em que tais indivíduos pularam o portão do imóvel, correram para os fundos e saltaram o muro, tomando rumo ignorado. Paulo relatou que o acusado, após correr para dentro da casa e negar conhecer os mencionados motociclistas, autorizou a realização de busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada, em cima da cama dos aposentos do réu, uma sacola plástica com resquícios de pasta-base de cocaína, e, no terreno baldio nos fundos da casa, por onde os dois fugitivos haviam passado, uma porção grande da mesma substância e um aparelho celular, em cuja capa protetiva havia anotações características do tráfico de drogas. Por fim, Paulo acrescentou que as denúncias de comércio ilícito de substâncias entorpecentes já acompanhavam o réu desde que ele residia em outro local, e que, durante a diligência, Altair Douglas Vieira, conhecido no meio policial como “Miolo”, aproximou-se do imóvel, dizendo que estaria ali para comprar drogas (Ids. n. 95681097 a 95681104).

Tais declarações foram inteiramente corroboradas pelo soldado Johnny Evangelista de Arruda Campos, também ouvido sob o crivo do contraditório (Ids. n. 95681111 a 95681116).

Merecem destaque, outrossim, as declarações prestadas por Altair à autoridade policial,
in verbis
:

“
QUE é usuário de pasta-base de cocaína, sendo cliente antigo de
CESAR GIUFRIDA
, com o qual comprou entorpecente várias vezes; QUE não recorda exatamente hora, mas acredita que por volta das 20h de ontem foi a casa de
CESAR
para comprar entorpecente, porém ao se aproximar do portão foi abordado por um policial militar que estava atrás de uma árvore da calçada da frente; QUE não portava dinheiro ‘ia pegar na confiança, pego de vez em quando com ele assim, mas pago depois’
” (Id. n. 95678703, p. 14;
sic
).

Conquanto “Miolo” tenha inicialmente modificado sua versão em juízo, alegando que não havia comparecido à casa do apelado para adquirir drogas e que somente estaria “
de passagem
” pela rua da casa do recorrido, bem como que nunca havia comprado substâncias entorpecentes de
César
, é evidente que essa alteração se deu por receio de represálias, o que é perfeitamente compreensível, afinal, não deve ser fácil para um dependente químico incriminar seu fornecedor, sobretudo quando existem evidências de que este integra uma das organizações criminosas mais perigosas do País. Seja como for, Altair acabou admitindo, ainda sob o crivo do contraditório, que as declarações prestadas em delegacia eram verdadeiras, e que já havia comprado pasta-base de cocaína do acusado em outras ocasiões, inclusive quanto este residia em outro local (Ids. n. 95681120 a 95681125).

Por sua vez, o investigador de polícia Luciano Cristóvão afiançou, sob o crivo do contraditório, que “
o
César Giufrida
já é figurinha carimbada aqui na delegacia, de várias investigações, inclusive, a gente nem conseguia cumprir mandado na casa dele, porque ele muda demais
” (Ids. n. 95681105 a 95681108).

No mesmo sentido, a investigadora Telma Tomoko Aburaya afirmou em audiência que já havia denúncias e investigação contra o recorrido por suposto envolvimento no tráfico de drogas, e que, num período de dois anos, o apelado mudou de residência várias vezes. Asseverou que, ao longo das apurações, foram realizadas campanas e abordagens de usuários de drogas, alguns dos quais confirmaram que adquiriam substâncias entorpecentes do acusado.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, o acusado, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, apresentou-se como mero usuário de substâncias entorpecentes, negou conhecer o corréu Wender e os dois indivíduos que fugiram da Polícia Militar pulando o portão da frente e o muro dos fundos de sua residência, e alegou ignorar a origem da sacola plástica que os policiais teriam encontrado em seu quarto, contendo resquícios de pasta-base de cocaína (Ids. n. 95678703, pp. 27-29, e 95681130 a 95681137).

Impõe-se consignar, contudo, que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (verbete sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), e que, para a caracterização do crime de tráfico, não se exige a venda, tampouco o fornecimento gratuito da substância entorpecente a outrem, bastando a posse não autorizada de droga com finalidade diversa do simples consumo pessoal pelo agente.

Ademais, as frágeis e inverossímeis alegações do apelado não se encontram em sintonia com os demais elementos dos autos – a não ser a fantasiosa versão sustentada pelo corréu Wender, no sentido de que não conhecia o recorrido.

É necessário salientar que, como a maior porção de pasta-base de cocaína foi localizada no terreno baldio que ficava aos fundos da residência do apelado, ou seja, atrás do muro da propriedade, duas hipóteses se afiguram plausíveis: uma, de que o produto era mantido escondido ali pelo réu para que nada de ilícito fosse eventualmente encontrado em sua casa (o que explicaria a “
confiança
” com que ele autorizou os policiais a efetuarem a busca domiciliar); a outra, de que os dois indivíduos que empreenderam fuga quando avistaram os policiais dispensaram a substância entorpecente no mencionado terreno. Mas, mesmo nessa segunda hipótese, concluir-se-ia que o apelado, por ser “
dono da boca-de-fumo
”, era o destinatário daquela significativa quantidade de droga, ou seja, estaria recebendo uma porção grande de seus fornecedores para distribuir de forma fragmentada ao consumidor final.

À luz do robusto acervo probatório produzido na espécie, conclui-se que as circunstâncias da prisão do acusado em flagrante delito, a preexistência de denúncias anônimas que apontavam sua residência como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, os depoimentos de usuários de drogas, devidamente identificados, confirmando a condição do réu como vendedor desses produtos ilícitos, entre outros fatores examinados, não dão margem para dúvida quanto à responsabilidade do réu pelo crime ora discutido.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO EM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REJEIÇÃO – EXAME PRELIMINAR E PROVAS COLHIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA SÃO APTOS A COMPROVAR A NATUREZA DA DROGA E A MATERIALIDADE DELITIVA – EMBORA TARDIAMENTE, O LAUDO FOI JUNTADO NESTES AUTOS – 2. SEGUNDA PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – DIVERGÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NOS DOIS EXAMES – EXAME REALIZADO POR AMOSTRAGEM – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA – REJEIÇÃO – 3. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – 4. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – 6. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTITATIVO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade processual pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga apreendida quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria do ato infracional.

2. A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, § 3º da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar de constatação e no laudo pericial definitivo e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada, alterada ou que a droga periciada não era aquela que foi apreendida em poder do apelante.

3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

4. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

5. Impõe-se a manutenção da valoração negativa da natureza da droga apreendida quando se trata de pasta-base de cocaína, cuja nocividade e alto grau de dependência justifica o recrudescimento da pena basilar. Igualmente, a prática de crime estando o agente monitorado eletronicamente, indica sua maior periculosidade, autorizando o incremento da sanção inicial.

6. A pena-base fixada em quantitativo desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar.

7. Recurso provido em parte
” (TJMT, Apelação n. 1001000-49.2021.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 26.6.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – SOCIETAS CRIMINIS CONFIGURADA – 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA POR UM DOS APELANTES – VIABILIDADE – PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EXASPERADA EM QUANTITATIVO DESPROPORCIONAL – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO AO CORRÉU QUE NÃO IMPUGNOU TAL CAPÍTULO DA SENTENÇA – 4. PLURALIDADE DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – SANÇÃO REAJUSTADA – 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA BIFÁSICO – VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO – 6. REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – APELOS CONHECIDOS – DESPROVIMENTO DE UM APELO E PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU.

1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

2.

Descabe cogitar a absolvição dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico quando verificado que as circunstâncias fáticas que permearam o flagrante, confrontadas com a prova oral e documental produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais civis, demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria desses delitos, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

3. Sendo constatado que a pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas foi exasperada em quantitativo exagerado e desproporcional, em razão dos maus antecedentes do agente, a readequação da reprimenda é medida impositiva, para que guarde consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De ofício, estende-se a providência ao corréu em idêntica situação, que não impugnou tal capítulo da sentença.

4. A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/06, por si só, não implica a automática majoração da pena em fração superior à mínima (1/6) na terceira fase, sendo necessária motivação concreta para tanto, tal como se exige no crime de roubo majorado.

5. A individualização da pena de multa deve obedecer ao sistema bifásico, de modo que a quantidade de dias-multa seja estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, na sequência, o valor de cada dia-multa seja fixado de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT). Dessa forma, se o valor unitário do dia-multa já foi fixado no piso legal, não há margem para redução da pena de multa com fundamento na hipossuficiência econômica do apelante.

6. Confirmada a condenação pelos delitos de tóxicos, deve ser mantida a prisão cautelar do apelante, máxime porque a necessidade do ergástulo preventivo restou fundamentada no bojo da sentença, diante da manutenção das circunstâncias iniciais que a autorizaram [risco de reiteração delitiva].

Apelos conhecidos. Desprovimento de um dos apelos e parcial provimento do outro, com extensão dos benefícios ao corréu
” (TJMT, Apelação n. 0006433-93.2019.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, condenando-se o apelado pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao que dispõe o art. 42 da Lei Antidrogas, reputo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais atinentes à natureza e quantidade da droga encontrada (mais de 400g [quatrocentos gramas] de pasta-base de cocaína, substância de acentuada nocividade e capacidade viciante), razão pela qual estabeleço a sanção basilar em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa (1/6 de aumento, sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, de acordo com os parâmetros consolidados pela jurisprudência das Cortes Superiores).

Na segunda etapa, verifico que o apelado é reincidente, pois, ao tempo do fato, possuía condenação definitiva pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, ainda não atingida pela disposição do inciso I do art. 64 do CP (Ação Penal n. 0008338-69.2017.8.11.0006, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT). Portanto, agravo sua pena em 1/6, fixando a sanção intermediária em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, não há falar em incidência do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, seja porque o réu é, como mencionado, reincidente, seja porque os elementos dos autos revelam seu envolvimento com a organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, seja ainda porque esses mesmos elementos também demonstram que ele se dedicava às atividades criminosas, fazendo do comércio espúrio seu meio de vida.

Em virtude do
quantum
da sanção reclusiva, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, com fundamento no art. 33, §§ 2º,
contrario sensu
, e 3º, do CP.

Em relação à norma do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, observo que o tempo de prisão provisória não tem o condão de justificar o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil).

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, bem como que seja expedida a guia de execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal, condenado
César Giufrida
à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022